Tribunal: STF
Processo: Rcl 90497
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Suellen Barbosa de Oliveira contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), nos autos do Processo nº 0808233-24.2024.8.19.0028, por alegado equívoco na aplicação da tese do Tema nº 339 da Repercussão Geral para negar seguimento ao recurso extraordinário.
Aduz, ainda, que teria havido negativa de prestação jurisdicional, com violação do art. 5º, inc. XXXV, da Constituição Federal.
É breve o relatório. Decido.
De início, assento o não conhecimento da alegação de violação a dispositivos constitucionais, eis que não constitui fundamento apto a instaurar a competência originária do STF em sede de reclamação, a qual possui cabimento estrito para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões do Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88), não se admitindo o uso dessa via como sucedâneo recursal. Vide:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Incidência da Súmula 734. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Suposto equívoco na certificação do trânsito em julgado. Inadequação da via eleita. Questão que deverá ser arguida no Tribunal de origem. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl nº 57062 AgR, Rel. Min. Gilmar mendes, Segunda Turma, DJe de 20/4/23).
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19). 
“O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).

Com efeito, entendo por evidente a tentativa de subversão do instrumento reclamatório, com o objetivo de se furtar ao iter recursal  próprio, no qual foi aplicada a sistemática da repercussão geral.
Passo à análise da reclamação, tendo por objeto a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto no Processo nº 0808233-24.2024.8.19.0028, pela sistemática da repercussão geral.
Compulsados os autos, verifico que o Processo nº 0808233-24.2024.8.19.0028 foi extinto sem julgamento do mérito, estando a decisão assentada em dois fundamentos autônomos, a saber:

“Primeiramente, no que tange especificamente à titularidade do contrato, entendo ser necessária a inclusão da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL no polo passivo da ação eis que não se pode determinar a alteração de titularidade de um contrato sem que todas as partes estejam cientes da matéria discutida em juízo, na forma do art. 506 do CPC, que se constitui em condição para o desenvolvimento válido e regular do processo, o que não é possível em Justiça Estadual. 
Quanto ao valor da causa, também não haveria amparo legal eis que o contrato de financiamento supera em muito o valor de alçada. 
Os demais pedidos são conexos aos primeiros e dele dependentes, de modo que também não podem ser objeto de análise por este Juízo.” (eDoc. 15)

O recurso extraordinário interposto contra a decisão que negou provimento ao recurso inominado teve o seguimento negado pela sistemática da repercussão geral.
Suellen Barbosa de Oliveira narra que, nos termos de seu divórcio,  a responsabilidade pelo adimplemento das parcelas vencidas e vincendas do contrato de financiamento imobiliário foi atribuída a seu ex-cônjuge, Sérgio Silva Sepúlveda Filho.
Aduz que seu nome deixou de ser desvinculado do contrato de financiamento por inércia de Sérgio Silva Sepúlveda Filho, que também teria atrasado o pagamento de diversas prestações, o que ocasionou a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplência e, por consequência, a negativa de pedido de financiamento por sia apresentado para aquisição de casa própria.

Discorre que, após o divórcio, o referido imóvel teria ficado sob a responsabilidade do ora beneficiário em adimplir as parcelas do financiamento vencidas e a vencer. 
Aduz, contudo, que Sérgio Silva Sepúlveda Filho não desvinculou o nome da parte reclamante do contrato firmado junto à Caixa Econômica Federal (CEF), bem como atrasou o pagamento de parcelas do financiamento, o que culminou na inscrição de Suellen Barbosa de Oliveira no cadastro de restritivos de crédito.
Informa que a lide discutida na justiça estadual versa sobre os prejuízos que o ex-cônjuge imputou à Reclamante, tendo em vista que além de não proceder à retirada do seu nome do contrato de financiamento, não honrou com os pagamentos das parcelas em dia, ensejando a negativação do seu nome, o que a impediu de pactuar contratos.
Relata que o Juízo de primeiro extinguiu a ação sem julgamento de mérito, sob o fundamento de incompetência da Justiça Estadual para determinar alteração no contrato com a CEF, entendimento esse que foi mantido pela Turma Recursal “sem qualquer enfrentamento da tese central relacionada à responsabilidade do [beneficiário], mesmo após oposição de embargos de declaração” (e-doc. 1, p. 3).
Suellen Barbosa de Oliveira alega que interpôs recurso extraordinário, que teve seguimento negado, e, em seguida, agravo interno e agravo em recurso extraordinário, os quais foram inadmitidos pelo TJRJ.
Prossegue afirmando que, antes de ajuizar a ação em referência perante Juizado Especial Cível, ajuizou demanda relativa à causa perante a Justiça Federal, a qual entendeu que a CEF não possui responsabilidade no caso. No ponto, defende ser evidente a competência da Justiça Estadual para a análise de mérito quanto à responsabilidade do ora beneficiário em relação aos prejuízos sofridos pela reclamante.
Assevera que, “diminuindo o pleito autoral, em postura que beira a má fé, o [beneficiário,] em sede de contestação, trouxe a informação de quitação do contrato, cujo termo de quitação está datado em 12/08/2024, ou seja, após a distribuição de DUAS ações” (e-doc. 1, p. 6),
Dessa perspectiva, consigna que

“a autoridade do precedente firmado no Tema 339 não se satisfaz com uma fundamentação meramente formal ou aparente. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há fundamentação válida quando o órgão julgador se esquiva de enfrentar questão decisiva para a solução da controvérsia, limitando-se a reproduzir fundamentos genéricos ou a remeter à sentença sem sanar omissões relevantes. No caso concreto, a remissão aos fundamentos da sentença mostrou-se insuficiente, pois o ponto central relativo à responsabilidade civil do Reclamado jamais foi analisado, apesar de reiteradamente suscitado e devidamente delimitado nos autos. Tal postura jurisdicional, ao inviabilizar o exame efetivo da controvérsia e esvaziar o direito da parte à prestação jurisdicional adequada, afronta diretamente o conteúdo normativo do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, exatamente na dimensão protegida pelo Tema 339, legitimando a atuação corretiva desta Suprema Corte por meio da presente Reclamação” (e-doc. 1, p. 7).

Suellen Barbosa de Oliveira argumenta, ainda, que a decisão  reclamada teria violaria o que disposto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, “pois, apesar de ter provocado o Poder Judiciário, nenhum dos órgãos acionados apreciou o mérito da controvérsia” (e-doc. 1, p. 8).
Requer, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado, e, no mérito, a procedência do pedido a fim de determinar a análise de mérito e a remessa dos autos ao juízo competente para novo julgamento.
É o relatório. Decido.
In casu, em pesquisa ao sítio eletrônico do TJRJ, observo que Suellen Barbosa de Oliveira, ora reclamante, ajuizou ação de indenização por danos morais em face de seu ex-cônjuge, Sérgio Silva Sepúlveda Filho, tendo o Juízo de primeiro grau reconhecido a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda. 
Por oportuno, transcrevo trecho de interesse da sentença:

“Preliminarmente, refuto a alegação de ilegitimidade passiva alegada pela CEF, tendo em vista que houve a celebração de contrato entre a parte autora e os réus; bem como a alegação de falta de interesse de agir pela parte autora alegada pelo réu Sérgio, tendo em vista que houve tal celebração de contrato de financiamento, e a comprovação da mesma da tentativa junto ao 1º réu de que o mesmo excluísse o seu nome do respectivo contrato. 
No presente caso, a parte autora alegou que realizou um acordo com o ex-cônjuge, tendo sido homologado pela Justiça Estadual (evento 1, CERTCAS8) 
Cabe ressaltar que apesar da parte autora afirmar que não conseguiu efetivar o financiamento junto a CEF devido à existência de contrato de financiamento anterior ainda não quitado em seu nome; e que tentou junto à CEF a exclusão do mesmo; não comprovou tal alegação.
A ré CEF apresentou defesa, prestando esclarecimentos elucidativos acerca do contrato em questão. O que a ré apresentou foi suficiente para constatar que não houve prova de falha na prestação de serviços por parte da CEF; comprovando que, de fato, foi celebrado um contrato com a autora e o 1º réu, porém que bastava que os mesmos requeressem, administrativamente, tal alteração contratual que seria apreciado pela mesma, o que não ocorreu. 
Dessa forma, configurada está a ausência de responsabilização da CEF, já que ausente está a comprovação da prestação de um serviço pela CAIXA à requerente de forma defeituosa, nem falha dos mesmos; bem como ausência de comprovação de negativa da mesma em resolver tal questão, com a alteração contratual e consequente exclusão do nome da parte autora. 
Considerado todo o contexto probatório mencionado, bem como o fato de que havia um contrato celebrado entre as partes a ser cumprido, conforme evento 1, CONTR3, não há como se concluir pela existência de evidências de que o serviço prestado pelo respectivo Banco tenha sido defeituoso, de alguma forma. Não havendo prova de que a CEF agiu de forma ilícita, nem de que se negou a realizar alteração contratual com a exclusão do nome da parte autora que justificasse uma determinação de obrigação de fazer em relação a mesma, nesse sentido; já que a regra é o princípio pacta sunt servanda, que, segundo o qual o contrato obriga as partes nos limites da lei. 
Forçoso, pois, ser reconhecida a improcedência do pedido, em relação à CEF. 
Quanto à responsabilização do 1º réu (Sérgio), cabe destacar que ausente está a competência deste Juízo em processar e julgar relação entre particulares provenientes de acordo homologado, na Justiça Estadual, bem como apreciação de pedido de indenização referente a perda de uma chance provenientes do não cumprimento do acordo pelo 1º réu. 
No presente caso, a parte autora narra que, devido ao não retirada do seu nome no contrato celebrado entre a mesma, o 1º réu e a CEF, não logrou êxito em concretizar outro financimento junto a CEF, devido a pendências de pagamentos que não foram efetivados pelo 1º réu, já que, na sentença homologatória de acordo, celebrada, na Justiça Estadual, o respectivo imóvel, objeto do financiamento em aberto, cujas parcelas seriam assumidas pelo referido réu, conforme destaco trecho da sentença em questão (evento 1, CERTCAS8):
[Imagem]
Inobstante a parte autora juntar aos autos comprovações de tentativas junto ao ex-cônjuge de retirada de seu nome, no contrato de financiamento celebrado com o mesmo, quando ainda casados, e a CEF (evento 1, OUT4); a parte autora pleiteia indenização de danos materiais e morais provenientes de descumprimento do acordo homologado pelo Juízo estadual. Logo, a pretensão envolvendo o eventual descumprimento da sentença/acordo deve ser dirigida ao próprio juízo que proferiu a decisão nos autos mesmo processo; na medida em que a parte autora alega que não conseguiu celebrar novo contrato de financiamento, por estar vigente o financimento anterior, ainda não quitado, celebrado entre a parte autora e os réus, que, na época da celebração do contrato, estava ainda casada com o primeiro réu. 
Nesse sentido, destaco jurisprudência:
(...)
Forçoso, pois, recolhecer a incompetência deste Juízo em apreciar os pedidos em relação ao réu Sérgio. 
3. DISPOSITIVO 
Ante ao exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, em relação ao réu SERGIO SILVA SEPULVEDA FILHO, com fulcro no artigo 109, I da CF/88 c/c artigo 64, § 1º e 485, I do CPC c/c Enunciado 24 do FONAJEF e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados, na petição inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC/15, em relação à CEF” (e-doc. 6 - grifos nossos).

Em seguida, após rejeição de embargos declaratórios opostos por Suellen Barbosa de Oliveira, a ora reclamante interpôs recurso inominado, tendo a 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do TJRJ negado provimento ao recurso. Vide súmula de julgamento:

“Acordam os Juízes que integram a 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos, tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal (STF, Ag.Rg no AI 310.272- RJ), e está em conformidade com o disposto no artigo 26 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Conselho da Magistratura do TJ/RJ nº 6/18). Condenado o recorrente nas custas e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor da causa, devendo ser observado o art. 98, § 3º, do NCPC na hipótese de eventual gratuidade de justiça, bem como, se for caso de atuação da Defensoria Pública em favor do(a) recorrido(a), a condenação de sucumbência, nessa hipótese, reverterá em favor do CEJUR/DPGE, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95” (extraída do sítio eletrônico do TJRJ - grifos nossos).

Essa decisão foi impugnada por meio de recurso extraordinário, o qual teve seguimento negado pela sistemática da repercussão geral, com fundamento na tese dos Temas nº 339, 451, 660 e 890, in verbis:

“Inicialmente, no tocante à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CRFB, oportuno destacar que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do recurso paradigma do Tema nº 339, o AI 791.292/PE, tratando da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais, fixou a seguinte tese: 
‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.’ 
Considerando que o acórdão foi proferido pela Quinta Turma Recursal do Juizado Especial Cível, cabal consignar que a Suprema Corte, por oportunidade do julgamento do RE 635.729/SP, representativo do Tema nº 451, fixou a tese abaixo transcrita: 
‘Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.’ 
Impende destacar que, no caso vertente, a Turma Recursal confirmou os termos da sentença prolatada em sede de Juizado Especial Cível, adotando como razões de decidir os fundamentos desta, a qual contém fundamentação apta e suficiente à resolução da lide.
Portanto, não se vislumbrando insuficiência de fundamentação, há de se reconhecer a conformidade da decisão impugnada com as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas n° 339 e 451 do seu repertório.
Quanto às demais violações apontadas, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu não haver repercussão geral nas matérias suscitadas pela recorrente. 
Com efeito, a Corte Constitucional, ao apreciar o ARE nº 748.371/MT, objeto do Tema nº 660, entendeu que não há repercussão geral nas ações cujo objeto envolva ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, reconhecendo que, se ocorresse, a violação seria reflexa, passando pelo exame da legislação infraconstitucional. Confira-se: 
(...)
Ademais, em relação à alegada inobservância ao princípio do acesso à justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da CRFB), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE nº 950.787RG/SP, afastou a presença de repercussão geral dessa matéria (Tema nº 890), por importar em ofensa também reflexa à Constituição Federal, eis que o julgamento da lide demandaria reexame de fatos, de regras contratuais e da legislação infraconstitucional. A propósito, o acórdão restou assim ementado:
‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS CONSTRUÍDAS. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO ACESSO À JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 890. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.’ (Tribunal Pleno – Rel. Min. Edson Fachin – julg. 28/04/2016).
Registre-se que a sistemática da repercussão geral pode ser aplicada em situações apenas similares, quando realizado o cotejo da controvérsia constitucional contida no paradigma com o caso concreto a ser analisado, não apenas a questões fáticas absolutamente idênticas. A propósito, assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA CONFISCATÓRIA. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO ART. 543-B. IDENTIDADE DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL A QUESTÕES FÁTICAS SIMILARES. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Atende a garantia constitucional da celeridade e razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988) a aplicação da sistemática da repercussão geral a questões fáticas similares, tendo em vista a identidade da controvérsia constitucional a ser analisada com a do paradigma apontado em repercussão geral. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (RE nº 801.843 AgR/PR – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – 2ª Turma – julg. 24/06/2014).
Conclui-se, pois, que as questões trazidas pela parte recorrente, ou coincidem com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ou agridem de forma indireta a Constituição Federal, não havendo falar em repercussão geral. Logo, na forma do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a, do CPC, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário interposto. 
À vista do exposto, em estrita observância ao disposto no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, na forma da fundamentação supra” (extraída do sítio eletrônico do TJRJ - grifos nossos).

Interposto agravo interno em recurso extraordinário, a decisão foi mantida pelo TJRJ. Vide acórdão:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA QUE, APLICANDO A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E, COM BASE NO DECIDIDO NOS TEMAS 399 e 451 DO STF, TRATANDO DA ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS, ASSIM COMO NO ENTENDIMENTO ADOTADO PELA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DE IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DE CONTROVÉRSIAS TENDO POR OBJETO EVENTUAL OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO DO ACESSO À JUSTIÇA (OU DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO), CONSOANTE TEMAS 660 E 890 DO STF, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Acertada a conclusão da decisão atacada pelo alinhamento entre a fundamentação dos acórdãos recorridos e as teses fixadas nos Temas 339 e 451, que tratam da violação ao art. 93, IX, CF. Correta, outrossim, a aplicação dos efeitos da ausência de repercussão geral em relação às demais questões suscitadas, por conta do decidido pela Suprema Corte ao examinar os paradigmas dos Temas 660 e 890, quando fixou o posicionamento de que discussões envolvendo afronta ao artigo 5º, incisos XXXV (princípio do acesso à justiça/da inafastabilidade da jurisdição), LIV (princípio do devido processo legal), e LV (princípios da ampla defesa e do contraditório), da CF não detêm repercussão geral, dada a natureza infraconstitucional dessas temáticas, o que impede que a Constituição da República seja diretamente atingida. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPERATIVIDADE DO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO” (extraída do sítio eletrônico do TJRJ - grifos nossos).

Verifico, assim, que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro atuou nos limites de suas competências, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 da RG na análise do recurso extraordinário.
Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 da RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da parte reclamante.
Logo, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).

Ademais, a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória, conforme iterativa jurisprudência do STF:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)
“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação da medida liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente